Tribunal: TCU
Processo: 028.959/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, em desfavor de Glimar Rodrigues do Prado e Cássio Gusmão de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso TC/PAC 488/09, cujo objeto foi descrito como Sistema de esgotamento sanitário para atender o Município de Uruana/GO no Programa de Aceleração do Crescimento  PAC/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, em desfavor de Glimar Rodrigues do Prado e de Cássio Gusmão de Oliveira, referente ao termo de compromisso TC/PAC 488/09, cujo objeto era a implantação de sistema de esgotamento sanitário no Município de Uruana/GO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos demais dispositivos aplicáveis, em: 9.1. excluir o Senhor Cássio Gusmão de Oliveira da relação processual; 9.2. considerar revel o responsável Glimar Rodrigues do Prado, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo município de Uruana/GO; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do município de Uruana/GO e do Sr. Glimar Rodrigues do Prado, dando-lhes quitação, nos termos do art. 16, II, c/c o art. 18, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.